Tribunal: TJDFT
Processo: 0027119-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0027119-76.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ARLETE DO ROSARIO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o despacho de id 23130160 e a decisão de id 23853483, ambos da lavra do eminente Desembargador MÁRIO MACHADO, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator